Tribunal: TJSP
Processo: 1048727-88.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Autor que pretende a rescisão do contrato de compra e venda de veículo usado, sob a alegação de existência de vício oculto. Quando da celebração do contrato, foi entregue ao requerente check list em que constaram os itens inspecionados,

Ementa:
Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Autor que pretende a rescisão do contrato de compra e venda de veículo usado, sob a alegação de existência de vício oculto. Quando da celebração do contrato, foi entregue ao requerente check list em que constaram os itens inspecionados, inclusive o motor. Automóvel adquirido com 06 anos de uso e 90.400 km. Desgaste natural de veículo usado. Risco natural do negócio assumido pelo adquirente. Cabe ao comprador se cercar de cuidados necessários para examinar o estado real do automóvel usado que está adquirindo, o que, em regra, se faz por um mecânico de sua confiança, antes da compra. Autor que não teve esse cuidado prévio. Sentença mantida.

Recurso não provido.